Tribunal: TJDFT
Processo: 0001638-48.2018.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0001638-48.2018.8.07.0008 APELANTE: WATISON SANTOS DE JESUS REPRESENTANTE LEGAL: NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS - UNICEUB RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de apelação interposta por WATISON SANTOS DE JESUS, contra a respeitável sentença ID 19667771. A Defesa Técnica apresentou termo de apelação conforme ID 19667779, requerendo a apresentação das razões nesta instância. O réu ao ser intimado, manifestou o desejo de não apelar de acordo com o ID 19667783. A douta Defesa técnica ao ser intimada para apresentar as razões recursais (ID 19794563) peticionou informado que não há mais interesse recursal (ID 20146906). DIANTE DO EXPOSTO, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do RITJDFT, homologo a desistência. 2. Int. Brasília, 30 de setembro de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator